Tribunal: TJBA
Processo: 8043042-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043042-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO AGRAVADO: CARMEM LUCIA DALTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO, INTEGRAÇÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DE 96,23% DA RENDA. SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por associação civil contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de superendividamento, determinando a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento ao percentual de 30% da renda líquida da servidora pública estadual aposentada, autora da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a existência de decreto estadual que estabelece margens específicas para consignações em favor de associações afasta a aplicação do limite de 30% estabelecido em tutela de urgência concedida em ação de superendividamento, e se está caracterizada a relação de consumo entre associação civil e seus associados quando há concessão de auxílios financeiros mediante cobrança de juros e encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. A concessão de auxílios financeiros mediante cobrança de juros configura operação de crédito sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. 4 - A existência de procedimento especial bifásico previsto na Lei nº 14.181/2021 não afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. O sistema processual brasileiro consagra o princípio da atipicidade das medidas cautelares, permitindo ao juiz determinar as medidas adequadas para assegurar o resultado útil do processo. 5 - A existência de decreto estadual regulamentando margens consignáveis não afasta a incidência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, tampouco obsta a atuação do Poder Judiciário na proteção do consumidor hipossuficiente em situação de superendividamento. 6 - O mínimo existencial, enquanto núcleo intangível da dignidade humana, constitui direito fundamental implícito que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e não pode ser afastado por norma infraconstitucional. 7 - O comprometimento de 96,23% da renda líquida com descontos de empréstimos e despesas básicas evidencia a configuração do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e do art. 2º do Decreto nº 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado pela perda superveniente de objeto. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento número 8043042-74.2025.8.05.0000, em que figura como partes agravante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e agravada CARMEM LUCIA DALTRO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente